Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707559-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação indenizatória ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o “pedido de tutela de urgência, reiterado diversas vezes pelos autores, no sentido de disponibilizar, com urgência, tratamento fisioterápico à autora Manuela Lima Maciel, conforme deferido inicialmente na decisão de ID 39532655 – autos de origem – o que, até o momento, não foi feito devido a mora do agravado e decisões postergando a análise do pedido em ID's 95959104 e 116463998 – autos de origem”. Alega o agravante, em síntese, que “do próprio trecho do laudo pericial de ID 106254855, citado na decisão, exsurge claramente a presença dos requisitos, autorizadores da concessão da antecipação de tutela, exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber, a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano decorrente da demora”. Sustenta que do laudo pericial confeccionado na origem “há expressa recomendação no sentido de se realizar o início precoce do tratamento fisoterapêutico. E que, embora tal tratamento não tenha o condão de curar completamente as lesões, podem “prevenir ou amenizar o desenvolvimento de contraturas”, ou seja, prevenir o agravamento das lesões”. Destaca que “a autora e seus genitores ajuizaram a presente ação com fins de obter, além da indenização pelo dano moral, decorrente das lesões provocadas pelo parto, o tratamento fisioterapêutico necessário, que não vinha sendo prestado pelo Agravado, e até o momento, apesar da decisão descumprida de ID 39532655, ainda não conseguiu acesso ao tratamento de que necessita para mitigar suas lesões” Pontua o parquet que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, sobretudo diante das “incontroversas e da prescrição expressa pelos médicos que acompanham Manuela para a realização de tratamento fisioterapêutico, bem como o perigo na demora no fornecimento do tratamento, o que pode agravar as lesões causando ainda mais limitações nos movimentos da autora” e que “que o tratamento pode prevenir ou amenizar o desenvolvimento de contraturas, sendo inegável que terá maior eficácia quão antes possa começar a ser dispensado à autora”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a providenciar, imediatamente tratamento fisioterapêutico adequado e suficiente à autora Manuela, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, consubstanciada na determinação de fornecimento de tratamento fisioterápico para as lesões suportadas pela autora Manuela em decorrência de ocorrência durante o trabalho de parto. Consoante narrado pelo Ministério Público nas razões recursais, revela-se, sobretudo após o laudo pericial de ID origem 106254855, extreme de dúvida que a autora sofre de sequelas oriundas de traumatismo obstétrico do plexo braquial decorrente de distocia de ombros ocorrida durante seu nascimento, ocorrido em 02/02/2015. A prova técnica produzida na origem joga luzes quanto à utilidade da promoção de atividade de fisioterapia à autora quando destaca que “em que pese a recomendação de início precoce do tratamento fisioterápico, este não é capaz de reparar a lesão do plexo braquial, embora possa prevenir ou amenizar o desenvolvimento de contraturas. Além disso, os programas de reabilitação podem ser benéficos para a paralisia do plexo braquial independentemente do momento em que sejam iniciados” (ID origem 106254855, fl. 62). Assim, independentemente de não permitirem um efeito regenerativo ou reparador ao dano em si, o tratamento fisioterápico tem o condão de amenizar ou reduzir o desenvolvimento de sequelas daquele, do que se depreende, com elevado grau de segurança, que a autora pode se beneficiar de tais tratamentos. E considerando o contexto não apenas da ocorrência da lesão afeta ao parto, realizado em hospital da rede pública distrital, bem assim dos fatos narrados que se passaram desde o parto da autora até o presente momento, mais de 7 (sete) anos depois, notadamente uma recente cirurgia junto ao hospital Sarah em 09/08/2021 (ID origem 100004505 e 100476676), mas, em especial, do longo período decorrido desde a petição inicial (ID 34236860) sem que o agravado tenha prestado assistência à autora, tem-se que, mormente após a realização da -segunda - perícia médica, já há substrato para a concessão da medida antecipatória. Com efeito, aguardar ainda mais tempo para garantir à autora o benefício do tratamento fisioterápico, com a devida vênia, é tornar letra morta o direito garantido às partes de obter a tutela do Estado em tempo razoável (art. 4o e 6o do CPC), sobretudo considerando que a presente demanda fora apresentada em 08/09/2015 (ID 34236860), portanto há mais de seis anos. Na hipótese, há risco não apenas de consolidação definitiva das lesões quão mais se aproxima a autora da puberdade e, portanto, da completude do desenvolvimento de sua estrutura corporal da infante, como principalmente do desenvolvimento de efeitos colaterais decorrentes do próprio processo de crescimento em conjunto com a lesão que ostenta – o que tende a ganhar maior complexidade quando analisado em conjunto com as consequências prejudiciais das limitações funcionais básicas no cuidado pessoais (autonomia e aspecto psicológico) e no adequado desenvolvimento de atividades educacionais e sociais de uma criança de 7 (sete) anos. Gize-se, por oportuno, a mera possibilidade de aliviamento do desenvolvimento de contraturas musculares, tal qual asseverado pelo expert, já autoriza, por si só, a concessão do pleito antecipatório, dado o alto grau de probabilidade de êxito do pleito autoral (quanto à condenação do ente distrital no tratamento fisioterápico, independente do pleito indenizatório quanto ao alegado erro na conduta médica no momento do parto). Soma-se a isso a urgência decorrente do perigo de dano em caso de inércia ainda maior do início do tratamento, mesmo que destinada a trata danos decorrentes da lesão e não desta propriamente - até mesmo porque, por outras vias, logrou êxito a autora em buscar tratamento cirúrgico endereçada à lesão neurológica. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie o tratamento fisioterápico indicado para o tratamento das lesões suportadas pela autora MANUELA LIMA MACIEL, na rede pública ou particular conveniada ou contratada para tal fim, devendo comprovar, no prazo de até 15 (quinze) dias, o início do tratamento ou a recusa ou não comparecimento da paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Também incidirá o disposto no art. 23, inciso I da LODF no caso concreto (autoridades distritais tem o dever e a obrigação de cumprimento das decisões judiciais). Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para cumprimento e, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para lhe facultar a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo menor incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator